Tribunal: TJMT
Processo: 1006007-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006007-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 22.165.464/0001-90 (APELANTE), PATRICIA CRISTINA CAVALLO - CPF: 266.228.938-45 (ADVOGADO), ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 22.165.464/0003-52 (APELANTE), GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 22.165.464/0004-33 (APELANTE), AP COSMETICS LTDA - CNPJ: 48.290.289/0001-57 (APELANTE), AZBUY COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.256.416/0001-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE EM MATO GROSSO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO A PARTIR DE 05/04/2022. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Agente de Tributos Estaduais/SEFAZ-MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, que visava afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados em Mato Grosso. Alegou-se a necessidade de lei estadual superveniente à LC 190/2022, a prévia operacionalização do Portal Nacional do DIFAL (art. 24-A da LC 87/1996), e a existência de vícios na base de cálculo, na aplicação de convênios do CONFAZ e na definição do critério espacial de incidência. O juízo de origem denegou a segurança, reconhecendo a validade da cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, com base na LC 190/2022 e nas ADIs 7066, 7070 e 7078 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais posteriores à LC 190/2022 depende de edição de lei estadual superveniente; (ii) estabelecer se a operacionalização do Portal Nacional do DIFAL configura condição para a exigibilidade do tributo; (iii) analisar se há vícios quanto à base de cálculo, convênios aplicáveis e definição do critério espacial que comprometam a legalidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento vinculante de que a LC 190/2022 se submete apenas à anterioridade nonagesimal, não sendo exigida anterioridade anual, de modo que o ICMS-DIFAL pode ser exigido a partir de 05/04/2022.

4.

A existência de norma estadual prévia (Lei Estadual no 10.337/2015) afasta a necessidade de nova legislação estadual posterior à LC 190/2022, sendo suficiente a observância do prazo de noventa dias para retomada da cobrança.

5.

A ausência de plena operacionalização do Portal Nacional do DIFAL (art. 24-A da LC 87/1996) não constitui óbice à exigência do tributo, pois se trata de obrigação acessória voltada à transparência e padronização, não sendo condição suspensiva de exigibilidade.

6.

Os argumentos relacionados à base de cálculo, convênios do CONFAZ e ao critério de remessa física não demonstram irregularidades concretas que comprometam a legalidade da exigência do DIFAL após 05/04/2022, observando-se a sistemática do ICMS-DIFAL estabelecida pela EC 87/2015 e regulamentada pela LC 190/2022.

7.

O mandado de segurança é inadequado para controle abstrato de legalidade. No caso, a sentença analisou fatos concretos, e ausente demonstração de direito líquido e certo, a ordem foi corretamente denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência do ICMS-DIFAL em Mato Grosso é válida a partir de 05/04/2022, observada a anterioridade nonagesimal prevista na LC 190/2022, conforme entendimento vinculante do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

2.

A existência de legislação estadual anterior à LC 190/2022 afasta a necessidade de nova lei estadual para legitimar a cobrança do DIFAL.

3.

A ausência de plena operacionalização do Portal Nacional do DIFAL não constitui condição suspensiva para a exigibilidade do imposto, por tratar-se de obrigação instrumental.

4.

A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após 05/04/2022, é legítima, não havendo ilicitude na sistemática adotada quanto à base de cálculo, convênios e critério de remessa física.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por GO COMÉRCIO DE ARTIGOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS LTDA
.
e outras (AP COSMETICS LTDA. e AZBUY COMÉRCIO LTDA.) contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006007-79.2023.8.11.0041, impetrado em face de ato do Agente de Tributos Estaduais/SEFAZ-MT e do ESTADO DE MATO GROSSO.

As impetrantes buscaram, em síntese, afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados em MT, sob fundamentos ligados à necessidade de lei estadual superveniente à LC 190/2022; à disponibilização do Portal Nacional do DIFAL (art. 24-A, LC 87/96, com a redação da LC 190/2022) e a alegadas incompatibilidades constitucionais (critério da
“remessa física”,
conflitos de competência – art. 146, I, CF), além de questionamentos sobre base de cálculo e convênios do CONFAZ.

Na peça de emenda à inicial, as impetrantes esclareceram que o pedido compreende declaração do direito à recuperação/compensação de valores indevidamente recolhidos a título de DIFAL, sugerindo a aplicação da Súmula 213/STJ, e noticiarem depósitos judiciais para suspensão da exigibilidade (art. 151, II, CTN, reiterando a postulação liminar para não recolhimento do DIFAL até o atendimento dos requisitos legais.

(Id. 298682936).

O pedido liminar, foi deferido. (Id. 298682941).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, impugnou o cabimento do mandado de segurança na forma deduzida, arguiu falta de interesse de agir (inexistência de ato concreto/ameaça efetiva), rechaçou MS contra lei em tese (Súmula 266/STF) e sustentou inexistir direito líquido e certo, defendendo ainda a suficiência normativa (LC 190/2022) e a implementação do portal/ambiente unificado por convênio, à luz de precedentes do STJ sobre MS preventivo. (Id. 298682947).

Constam dos autos peças técnicas e informativas fazendárias — entre elas, Nota Técnica n. 001/2023-UNERC/SEFAZ-MT — que contextualizam a EC 87/2015, a LC 190/2022 e a sistemática do DIFAL (repartição da receita, alíquotas interestaduais, regra de partilha), sustentando não se tratar de novo tributo, mas de redistribuição da arrecadação, com remissão a convênios aplicáveis. (Id. 298682948).

Sobreveio sentença que denegou a segurança, reconhecendo a validade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022 (observada a anterioridade nonagesimal da LC 190/2022), alinhando-se ao entendimento vinculante do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 quanto à vigência e ao regime de anterioridade da LC 190/2022. (Id. 298683367).

Irresignadas, as impetrantes interpuseram apelação, reiterando as teses de necessidade de lei estadual posterior à LC 190/2022, de prévia operacionalização do Portal Nacional do DIFAL (art. 24-A, LC 87/96), além de alegar vícios relativos à base de cálculo/convênios e à definição de critério espacial (“remessa física”), postulando a reforma total da sentença. (Id. 298683383).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pleiteou a manutenção integral da sentença, enfatizando o caráter vinculante do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (STF), do qual decorre a sujeição da LC 190/2022 apenas à anterioridade nonagesimal (com efeitos a partir de 05/04/2022), bem como registrando que soluções distintas contrariariam os arts. 102, §2o, CF; 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99; e 927, I, do CPC. (Id. 298683393).

Recurso tempestivo (Id. 298683390).

Instada a manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo sobrestamento do feito, até que dirimida a questão sob o rito dos recursos repetitivos (ADI’s 7.066; 7.070 e 7.078). (Id. 314813382).

Relatei o necessário. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação interposta por GO COMÉRCIO DE ARTIGOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS LTDA. e outras contra sentença da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que denegou a segurança no Mandado de Segurança n. 1006007-79.2023.8.11.0041, em que se pretendia afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado em Mato Grosso, fundamentado na necessidade de lei estadual superveniente à LC 190/2022; indispensabilidade de prévia operacionalização do Portal Nacional do DIFAL (art. 24-A da LC 87/1996, com a redação da LC 190/2022), bem como em supostos vícios quanto a base de cálculo, convênios e critério espacial (“remessa física”).

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

No mérito, a sentença merece manutenção. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, assentou a exigibilidade do ICMS-DIFAL instituído pela EC 87/2015 à luz da LC 190/2022, esclarecendo que a referida lei complementar se submete apenas à anterioridade nonagesimal, e não à anterioridade anual. Publicada a LC 190 em 05/01/2022, seu regime começou a produzir efeitos após 90 dias, isto é, a partir de 05/04/2022. Nesse quadro, é válida a cobrança do DIFAL em Mato Grosso a partir de 05/04/2022, inexistindo ilicitude na exigência do tributo nas operações ocorridas após esse marco.

Ressalvo, a título ilustrativo, que o Tema 1.266 da Repercussão Geral (RE 1.426.271) também versa sobre a matéria, discutindo a incidência cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal. Contudo, não houve determinação de sobrestamento das ações correlatas, de forma que, neste momento, prevalece o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, restringindo-se a exigibilidade do DIFAL ao marco da noventena.

Rejeita-se, ademais, a tese de indispensabilidade de lei estadual “nova” superveniente à LC 190/2022. Em Mato Grosso, já havia disciplina estadual prévia (Lei Estadual n. 10.337/2015 e correlatos), de modo que, à luz do que fixou o STF, bastava a observância da noventena decorrente da LC 190/2022 para a retomada/adequação da cobrança do diferencial. Exigir uma segunda legislação estadual posterior implicaria criar requisito não previsto no modelo constitucional/legislativo definido nas ADIs mencionadas, subvertendo o entendimento vinculante.

Prevalece, pois, o entendimento de que a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso
passou a ser legítima a partir de 05 de abril de 2022
, conforme já reconhecido, entre outros, no julgamento da Apelação Cível n.o no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n.o 1009449-87.2022.8.11.0041, relatada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo, concluiu-se que:
“O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema 1.093. A Lei Complementar 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu em seu art. 3o a produção de efeitos a partir de 05.04.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7078 e 7070.”

Igualmente, no julgamento da Apelação Cível n.o 1004958-37.2022.8.11.0041, de minha relatoria, firmou-se idêntico posicionamento:
“A Lei Complementar n.o 190/2022, publicada em 05/01/2022, condiciona expressamente sua eficácia à observância da anterioridade nonagesimal, conforme art. 3o e art. 150, III, 'c', da CF/88. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento vinculante de que a LC 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual. A cobrança do ICMS-DIFAL, antes de 05/04/2022, por não respeitar o prazo de 90 dias da publicação da LC 190/2022, é ilegal, conforme entendimento consolidado pelo STF e reiterado por precedentes do TJMT.”

Também não procede a alegação de que a operacionalização do Portal Nacional do DIFAL (art. 24-A da LC 87/1996) constituiria condição suspensiva de exigibilidade. O dispositivo veicula obrigação instrumental de transparência e padronização informacional, cujo eventual atraso de plena integração tecnológica não desnatura a validade material da incidência tributária quando atendida a anterioridade adequada. Ausente demonstração de efetivo prejuízo ao cumprimento das obrigações – para além de alegações genéricas – não há como converter ferramenta de publicidade em óbice jurídico à cobrança.

Quanto aos demais argumentos (base de cálculo, convênios e “remessa física”), não se evidenciou qualquer violação concreta apta a infirmar a higidez da cobrança do DIFAL após 05/04/2022. A sistemática constitucional do imposto, sob a EC 87/2015, prestigia o critério de destino para consumidor final não contribuinte, e a legislação infraconstitucional pertinente, combinada com os convênios aplicáveis, delimita adequadamente a base e a partilha, não se verificando afronta específica nas hipóteses narradas nos autos.

Registre-se, por fim, que o mandado de segurança, na forma como deduzido, não se presta a controle abstrato de legalidade (“lei em tese”). Aqui, entretanto, a sentença apreciou o mérito à luz de operações efetivas e do pedido preventivo correlato, e, à míngua de direito líquido e certo, denegou a ordem. Nada há a reparar.

Em sede de MS, não há condenação em honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ), razão pela qual não incide a majoração do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença que denegou a segurança, reconhecendo a validade da exigência do ICMS-DIFAL em Mato Grosso a partir de 05/04/2022, nos termos da LC 190/2022 e do quanto decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025